Tribunal: TJPA
Processo: 0805348-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10417 - Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805348-04.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. FACULDADE DO MUNICÍPIO. POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL NA HIPÓTESE DE INESCUSÁVEL OMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO (300, § 3°, DO CPC).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, entendo que não assiste razão ao agravante, eis que o presente caso demanda a participação tanto do Poder Executivo Municipal quanto o Estadual, por serem os responsáveis pela alocação dos recursos necessários à implementação do objeto da ação.

2.

O art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, em seus incisos I a XXI, estabelece as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, esclarecendo em seu § 2° que “para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código”. A integração é, portanto, uma faculdade, à qual se condiciona o exercício das competências previstas.

3.

Não obstante se tratar de uma faculdade, não há dúvidas de que a municipalização do trânsito constitui política pública, o que torna cabível o controle jurisdicional, conforme a jurisprudência pacífica do STJ.

4.

Apesar da possibilidade de interferência do Poder Judiciário, é incontroversa a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do CPC.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão interlocutória que concedeu liminar ao agravado e determinou a municipalização do trânsito no Município de São João do Araguaia.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A referida decisão concedeu a liminar requerida, determinando ao Município de São João do Araguaia: a elaboração de um projeto de lei e um estudo técnico sobre a municipalização do trânsito, a colocação de placas de sinalização de trânsito e de sinalização de asfalto, o estabelecimento dos sentidos de direção das vias públicas e regulamentação do estacionamento de veículos nestas, a criação do departamento municipal de trânsito, a adoção das medidas pertinentes para alocar nos quadros da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU

os servidores municipais necessários ao seu efetivo funcionamento (incluindo a Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI), o fornecimento de viatura devidamente equipada e adesivada ao SMTU e inclusão no orçamento de 2020 o montante real e necessário ao funcionamento pleno do órgão; ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA: a elaboração de um estudo técnico sobre a municipalização do trânsito e disponibilização de fiscais para atuar, em número suficiente e em caráter de urgência, no Município de São João do Araguaia; e ao Estado do Pará: o fornecimento do recurso necessário ao DETRAN/PA para o envio dos agentes de fiscalização. Fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento de qualquer uma das obrigações acima.

O agravante se insurge suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, eis que o DETRAN/PA é autarquia com personalidade e representação jurídica próprias, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito do recurso alega que o Poder Judiciário não pode obrigar o Poder Executivo Municipal a integrar o Sistema Nacional de Trânsito (STN), passando a gerir, coordenar e fiscalizar o trânsito e a mobilidade urbana local, pois tal adesão consistiria em discricionaridade do ente político.

Afirma que a decisão desrespeita as normas constitucionais relativas ao orçamento público, já que a abertura de quaisquer créditos suplementares ou especiais e a transferência de recursos de uma categoria ou órgão para outro demandam prévia autorização legislativa, ressaltando ser vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados e o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, bem como defende a aplicação do princípio da reserva do possível.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão, aponta a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento das obrigações e o afastamento ou redução do valor das astreintes, aduzindo que estas, se mantidas, não poderão ser objeto de execução imediata, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em sede de recursos repetitivos.

Com base nesses argumentos requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época (ID 3184046).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3300867).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

3334423).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a extinção, sem resolução de mérito, da Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, e, subsidiariamente, a integral reforma da Decisão Interlocutória que lhe concedeu liminar.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, entendo que não assiste razão ao agravante, eis que o presente caso, por tratar de municipalização de trânsito, demanda a participação tanto do Poder Executivo Municipal quanto o Estadual, por serem estes os entes responsáveis pela alocação dos recursos necessários à implementação do objeto da ação, consoante o art. 204, I a III, da Constituição Estadual (cujo teor é reproduzido pelo art. 130 da Lei Orgânica do Município de São João do Araguaia):

Art. 204. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais, (...)

Superada a preliminar, passo ao mérito recursal.

O agravante sustenta que a integração ao Sistema Nacional de Trânsito (STN) consistiria em ato discricionário de cada ente político, de modo que o Poder Judiciário não poderia adentrar no mérito administrativo e obrigar o Município de São João do Araguaia à adoção de tal providência.

O art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, em seus incisos I a XXI, estabelece as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, esclarecendo em seu § 2° que “para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código”. A integração é, portanto, uma faculdade, à qual se condiciona o exercício das competências previstas.

Assim, ainda que a Lei Orgânica do Município de São João do Araguaia, em seu arts. 6°, XVI e XVII, e 152-A, estabeleça competências em matéria de trânsito e tráfego, estas somente poderão ser desempenhadas se, primeiramente, o Município ingressar no STN.

Não obstante se tratar de uma faculdade, não há dúvidas de que a municipalização do trânsito constitui política pública, o que torna cabível o controle jurisdicional, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Apesar da possibilidade de interferência do Poder Judiciário, em se tratando de integração ao Sistema Nacional de Trânsito (STN) e criação de um departamento municipal de trânsito, é incontroversa a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão interlocutória que concedeu liminar ao agravado e determinou a municipalização do trânsito no Município de São João do Araguaia.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2020